Tribunal: TJBA
Processo: 8004061-20.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004061-20.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CHARLES PIERRE DOS SANTOS MANCANO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por policial militar da reserva contra decisão monocrática do Relator que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça em Mandado de Segurança, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a declaração de insuficiência de recursos do impetrante foi infirmada por elementos probatórios constantes dos autos, justificando o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza para fins de obtenção da gratuidade da justiça possui presunção de veracidade apenas relativa, a qual pode ser elidida pelo julgador diante de provas que demonstrem a capacidade financeira da parte de arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4. Os contracheques apresentados demonstram que o agravante ostenta a graduação de Primeiro Sargento da reserva da Polícia Militar do Estado da Bahia, auferindo rendimento bruto superior a R$ 11.000,00 e líquido acima de R$ 5.400,00, patamar financeiro incompatível com a condição de miserabilidade jurídica alegada.

5. Despesas ordinárias domésticas e empréstimos consignados voluntários não servem como justificativa idônea para afastar o dever de recolhimento das taxas judiciárias, sobretudo em demanda cujo valor atribuído à causa é de apenas R$ 500,00, resultando em custas processuais módicas.

6. Alinhamento ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1178 e precedentes específicos desta Seção Cível de Direito Público de indeferimento do benefício a servidores militares com padrão de renda semelhante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A presunção de hipossuficiência econômica decorrente de declaração firmada por pessoa natural é relativa, legitimando-se o indeferimento da gratuidade da justiça quando os contracheques dos autos demonstrarem remuneração líquida incompatível com a alegação de miserabilidade.

Referências
: Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, § 2º; STJ, Tema Repetitivo 1178; TJBA, Agravo Interno em Mandado de Segurança nº 8038570-64.2024.8.05.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
estes autos de
AGRAVO INTERNO

n.
8004061-20.2018.8.05.0000
, em que figuram como agravante,
Charles Pierre dos Santos Mancano

e agravado
Secretário de Administração do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

neg
ar provimento ao
agravo interno
, nos termos do voto d
o
relator.

RM07